Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-08.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002098-08.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARISE PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 014.644.441-88 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ELSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 786.735.181-72 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NA PARTILHA DO VEÍCULO DO CASAL – AUTORA QUE DETINHA PLENOS CONHECIMENTOS SOBRE A EXISTÊNCIA DO VEÍCULO – INTELIGÊNCIA DO ART. 669, I e II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA – RECURSO DE DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte autora afirma que não foi incluído na partilha de bens o veículo do casal, que guarnecia na residência dos cônjuges, demonstrando que a mesma possuía pleno conhecimento sobre a existência do referido bem, na ocasião da partilha.

2. Não é possível formular pedido de sobrepartilha de bens não partilhados quando da separação do casal se ambas as partes tinham pleno conhecimento da existência do bem objeto do pedido de sobrepartilha.

Recurso Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARISE PAULA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Família e Sucessões da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Revisão de Partilha identificada pela numeração única: 1002098-08.2021.8.11.0006, movida em desfavor de
ELSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais e a reconvenção, deixando de arbitrar honorários sucumbenciais (Id: 177461194).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 177461195), que o art. 669, I, II, do Código de Processo Civil autoriza o requerimento de sobrepartilha de eventual bem não informado na partilha.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 178406187), alegando a ausência de provas de sobrepartilha, requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARISE PAULA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Partilha movida em desfavor de
ELSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega que conviveu com o requerido em união estável, se separando em 2019, ano que houve o reconhecimento e dissolução de sua união estável.

Narra que restou acordado a partilha dos seguintes bens:
a) 01 (UM) Imóvel urbano localizado na Rua dos Madeval, Quadra 06, Casa 02, localizado no Bairro Cohab Nova, Município de Cáceres/MT, no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)
; b)
01 (UMA) Moto biz, placa KAU-1066, marca Honda/C100, ano 2004/2005, cor verde, em nome de ELSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO, há época avaliada em R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais)
, que ficaria em posse e responsabilidade da requerente.

Não obstante, assevera que após a partilha dos referidos bens, faltou-lhe uma diferença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à divisão da venda do imóvel e que não havia sido informada a existência de um veículo, identificado como: Chevrolet/Prima, A.4, Ano 2012/2012, Chassi: 9BGRP69X0CG396196, Placa OBB 4346, COR: preta.

Em sua defesa, o requerido afirmou a inexistência de ocultação do bem, que havia um acordo verbal entre as partes e que a mesma recebeu uma quota parte muito maior que a do requerido.

Após, sobreveio a sentença a qual insurge-se a parte autora:

“(...) 11. Principia-se a análise do caso judicializado pela exata compreensão acerca do instituto da sobrepartilha, que encontra, “mutatis mutandis”, seu fundamento no art. 669 do CPC:

“Art. 669. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.”

12. Prosseguindo, o art. 1.992 do CC, também “mutatis mutandis”, caracteriza a sonegação como sendo o ato em que se deixa de apresentar a relação dos bens que se encontram sob seu poder, ou, que saiba estar com terceiro, ou, ainda, que tenha que levar à colação.

“Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.”

13. Em suma, a conduta prevista no dispositivo supramencionado nada mais é que a ocultação dolosa de bens que devam integrar a partilha. Logo, “a sobrepartilha tem sentido quando um bem que deveria ter sido incluído em uma partilha não o foi, em razão de os interessados ignorarem sua existência, ou por ter sido sonegado por algum deles”[1].

14. Pois bem.

15. Compreendido tal instituto, volvendo os olhos aos autos, denota-se que o pedido contido na exordial deve ser julgado improcedente, uma vez que não restou devidamente comprovado que houve a sonegação do bem que se quer partilhar, ônus esse da demandante, do qual não se desincumbiu.

16. Tal conclusão é alcançada após exame minucioso da peça madrugadora, bem como dos documentos que a acompanharam, haja vista que restou patente nos autos que a autora tinha plena ciência da existência do veículo, quando da celebração do acordo para divisão dos bens comuns, não subsistindo qualquer evidência de que o demandado o tenha sonegado.

17. Isso porque, vislumbra-se claramente que a requerente tinha conhecimento da existência do veículo, que ora se quer partilhar. Entretanto, no acordo firmado entre as partes e homologado em Juízo deixou-se de fazer referência ao mencionado veículo, suprimindo-a da divisão, até prova em contrário, de comum acordo.

18. Da mesma forma o pedido de reconvenção não deve prosperar, pois os valores ali cobrados não merecem sequer analise. Ora, em uma separação os “gastos extras” são inerentes à própria dissolução e cabe a cada parte pagar seu próprio sustento e os gastos com a dissolução.

19. Os bens móveis que guarneciam a residência do casal também eram de conhecimento de ambos e, portanto, não foram sonegados, de modo que não há como haver a sobrepartilha dos mesmos.

20. Desse modo, denota-se que não houve sonegação de nenhum bem ou “despesas extras”, uma vez que sua existência era sabida, sendo certo que, se assim quisessem, poderiam tanto a autora quanto o requerido ter realizado a partilha do bem e das supostas despesas, como não fizeram, concordaram tacitamente em não inseri-los na divisão..

21. Portanto, não ocorre a hipótese apontada pela autora bem como pelo requerido em seu pedido de reconvenção como justificativa para o pedido de sobrepartilha, sendo a improcedência de ambos os pedidos medida que se impõe.

(...)

22. Ante o exposto, considerando-se que a autora não obteve êxito em comprovar suas alegações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

23. JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada na contestação.

24. Sem custas e honorários.

25. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

26. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

Sem mais delongas, passo a análise do Recurso de Apelação.

Destaca-se que a sobrepartilha de bens, encontra guarida no art. 669, inciso I e II, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;”

Há de se ponderar, que a sobrepartilha de bens deve ocorrer apenas nos casos em que a separação e a divisão de bens do casal já foram devidamente concluídas, todavia, um dos cônjuges descobre posteriormente que a outra parte possuía bens que não foram postos na partilha.

No presente caso, a parte requerente ora Apelante, informa que o veículo que não fora incluído na partilha de bens era de uso do casal e guarnecia em sua residência, demonstrando o seu conhecimento sobre a sua existência.

Em decorrência da ciência da autora, por certo deve se reconhecer a inexistência de sonegação do bem que se quer partilhar.

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE PEDIDO DE SOBREPARTILHA FORMULADO PELO CÔNJUGE VARÃO DE BEM NÃO ARROLADO PELA VAROA QUANDO ELA FORMULOU PEDIDO DE SEPARAÇÃO E PARTILHA DE BENS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA DE BEM SONEGADO – CIÊNCIA DO VARÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO BEM À ÉPOCA – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA – VÍCIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Não é possível formular pedido de sobrepartilha de bens não partilhados quando da separação do casal se ambas as partes tinham pleno conhecimento da existência do bem objeto do pedido de sobrepartilha
. Precedentes do eg. STJ.” (N.U 0092613-03.2016.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017) (destaquei)

Outros Tribunais também já decidiram:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SOBREPARTILHA. CÔNJUGE CITADO PARA A AÇÃO DE SEPARAÇÃO. EXISTÊNCIA DO BEM DE SEU CONHECIMENTO. BEM NÃO TRAZIDO À COLAÇÃO PARA PARTILHA NA REFERIDA AÇÃO. SONEGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA. 1.
Somente se sujeitam à sobrepartilha os bens sonegados, os que se descobrirem tardiamente, os litigiosos e os situados em lugar remoto, características de que não se reveste o imóvel de que o cônjuge, ciente de sua existência, não o traz à colação para partilha na ação de separação para a qual foi regularmente citado, o que o impede de ulteriormente requerer sua sobrepartilha
. Precedentes. 2. Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 10200386220198260224 SP 1020038-62.2019.8.26.0224, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 21/10/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021) (destaquei)

“UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS.
Pretensão de sobrepartilha de caminhão de propriedade do varão. Carência de prova de que houve sonegação do bem
. Interessada que não se desincumbe de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de qualquer das hipóteses contempladas no artigo 669 do Código de Processo Civil a lastrar a possibilidade da sobrepartilha. Improcedência bem lançada. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 10004378320178260210 SP 1000437-83.2017.8.26.0210, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 22/08/2018, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2018)

Desse modo, em razão da ausência de sonegação ou ocultação de bens por parte do requerido ora Apelado atrelado ao fato de que o bem discutido guarnecia na residência da Apelante, sendo em suas palavras um veículo do casal, à medida que se impõe é a ratificação da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, condenando a parte autora ora Apelante, ao
PAGAMENTO
de
honorários sucumbenciais
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024